Tribunal: TJDFT
Processo: 0726297-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726297-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO DA SILVA GUIDA, JUSCELINO DA SILVA GUIDA, JUSCILENE DA SILVA GUIDA, JUSSARA DA SILVA GUIDA AGRAVADO: CRISTINA PEREIRA GUIDA NEGRY, ESPÓLIO DE ANTONIA PEREIRA DE SOUZA, ESPÓLIO DE ALFREDO PINTO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por JULIO DA SILVA GUIDA, JUSCILENE DA SILVA GUIDA, JUSSARA DA SILVA GUIDA, E JUSCELINO DA SILVA GUIDA contra decisão da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da ação de inventário ajuizada pelos agravantes contra ALFREDO PINTO DE ALMEIDA e ANTONIA PEREIRA DE SOUZA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 156332105 - autos de origem). Em suas razões (ID 48546368), alegam que: 1) não dispõem de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento; 2) Julio e Juscilene estão desempregados, portanto, não possuem nenhuma fonte de renda; 3) Jussara trabalha como garçonete e aufere renda mensal de R$ 1.000,00; 4) Juscelino, apesar de ser servidor público, possui diversos empréstimos consignados, razão pela qual só lhe restam R$ 1.779,00 ao mês; 5) a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Ao final, requerem a concessão da antecipação da tutela recursal para obtenção do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Sem preparo (art. 101, §1o, do CPC). Os agravantes foram intimados para comprovar a tempestividade do recurso (ID 48662005). Manifestação dos agravantes (ID 49165815). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Paralelamente, o art. 1.003, § 5o prevê que, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos é de 15 dias. Em que pese o agravo de instrumento se dirigir formalmente à decisão que indeferiu o pedido de reconsideração dos autores (ID 161445727), seu conteúdo diz respeito à decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 156332105), disponibilizada em 27/04/2023 e publicada em 28/04/2023 (ID 156951223). Assim, o prazo para interposição de agravo de instrumento se iniciou em 02/05/2023, em razão de feriado nacional no dia 01/05/2023 e findou em 22/5/2023. Este agravo de instrumento foi interposto somente no dia 03/07/2023, muito depois do esgotamento do prazo legal. Em vez de interpor o recurso a partir da ciência da decisão, os agravantes requereram, primeiramente, a sua reconsideração no juízo de origem. Tal pedido não se equipara a recursos, sobretudo pela inexistência de efeito interruptivo ou suspensivo. Registre-se, ilustrativamente, julgado deste Tribunal de Justiça sobre o tema: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1440026, 07133377720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022.)” – grifou-se A título de reforço argumentativo, destaque-se que os pedidos de reconsideração feitos na origem não apresentaram fundamentos novos. Assim, de qualquer modo, a matéria não poderia mais ser objeto de discussão, pois já está preclusa (art. 507 do Código de Processo Civil). NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator